Tribunal: TJDFT
Processo: 0749120-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DIGITAIS ENCONTRADAS EM EMBALAGEM DA DROGA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando digitais do paciente foram encontradas em embalagem de droga (quase 5 kg) dentro de seu veículo, especialmente porque empreendeu fuga após disparar contra policial.
4. No caso, o paciente ostenta anotações por porte ilegal de arma de fogo, roubo circunstanciado, tráfico de drogas e receptação, o que também demonstra que tem feito do crime um meio de vida, gerando temor na sociedade.
5. a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de suas digitais na embalagem da droga, sua extensa folha de antecedentes penais e o cometimento de novo crime quando reincidente por delito anterior de tráfico.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.